Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707967-42.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: ELAINE MACEDO BACELAR D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (Id 41131707) interposto pelo autor ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a sentença de Id 41131705 que, em sede de Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de ELAINE MACEDO BACELAR, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Em manifestação de Id 42449769, a parte autora/apelante informa a realização de acordo extrajudicial com a ré (Id 42449770), ainda não citada na presente demanda, e requer a homologação do acordo e, consequentemente, a extinção do feito com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC. Decido. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a valorização dos métodos consensuais de solução de conflitos passou a constar expressamente na lei processual. Vejamos: “Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” (grifo nosso) No entanto, para a efetiva solução do conflito e validade da homologação do acordo, deve haver a presença de ambas as partes com o fito de promover o mencionado acordo extrajudicial. No caso em apreço, após a prolação da sentença hostilizada e a interposição do recurso de apelação, a parte autora apelante noticiou a realização de acordo com a executada, requerendo sua homologação e a extinção do feito com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC. Verifica-se, todavia, que a citação da ré apelada ainda não ocorreu nos autos. Logo, impõe-se reconhecer que ainda não há a perfectibilização da relação jurídica processual. Consigne-se, por oportuno, que a assinatura da parte ré no acordo não supre a falta de citação, ainda mais porque desacompanhada de advogado regularmente constituído, não sendo hipótese de comparecimento espontâneo, que exige a representação por advogado. No mesmo sentido: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES FORMALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. EXECUTADA NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO NO TERMO DE AJUSTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o credor e o devedor celebram acordo extrajudicial para pagamento da dívida inadimplida antes de angularizada a relação processual na execução de título extrajudicial, evidencia-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na perda superveniente do interesse de agir. 2. A específica assinatura do executado em instrumento de acordo firmado entre as partes não tem aptidão para caracterizar o seu comparecimento espontâneo ao feito, ante a ausência de representação processual. Consequentemente, escorreita a sentença ao extinguir a extinção da execução por ausência de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, CPC, em detrimento do pedido do credor de suspensão do andamento processual, com suporte no art. 922 do CPC. 3. Nesse sentido, destaca-se o claro julgado deste e. TJDFT: (...) Quando o acordo é transacionado antes da angularização processual, a relação jurídica não chegou a ser aperfeiçoada. Logo, não há que se falar em processo no seu sentido abstrato. 3. Não se pode considerar a assinatura no termo de acordo como comparecimento espontâneo ou citação presumida, uma vez que a ré não está representada nos autos, pois não há patrono constituído. 4. É necessário que todas as partes da relação jurídica material estejam integradas no processo para que se defira a suspensão da execução. 5. Recurso desprovido. (Acórdão n. 1184748, 07048634720188070004, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 19/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1403850, 07351811720218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- g.n Assim, se houve acordo celebrado antes da realização da citação, tem-se a perda superveniente do interesse de agir em relação à presente ação, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. É nesse sentido o entendimento deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelo do autor contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. 1.1. Pretensão de cassação da sentença. 2. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes da citação do réu, resulta na perda superveniente do interesse de agir. 2.1. A suspensão do feito somente teria cabimento caso estivesse angularizada a relação processual, o que não ocorreu. 3. A ausência de advogado constituído com poderes para transigir impede a homologação do acordo entabulado entre as partes e o pedido de suspensão do processo. Consequentemente, a extinção do processo, pela perda superveniente do interesse processual, é medida que se impõe. 3.1. Precedente: ‘O acordo celebrado entre as partes antes de completada a relação processual, com a regular citação dos devedores, implica perda superveniente do interesse do autor, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante art. 485, VI, do CPC. 3. Apelação conhecida e desprovida.’ (07162015520178070003, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/10/2018.). 5. Apelo improvido.” (Acórdão 1410892, 07346803420198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- g.n Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do interesse recursal, restando a análise de mérito do apelo prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora